Tribunal: TJMT
Processo: 0028983-07.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028983-07.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS - CPF: 058.403.911-58 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS - CPF: 058.403.911-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO ROBERTO GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 314.432.651-87 (VÍTIMA), EMILIA SEIKO TAKI - CPF: 479.545.409-44 (VÍTIMA), M. A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.857.062/0001-63 (VÍTIMA), RAFAEL VICTOR DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor em concurso formal. condenações mantidas. penas readequadas. recursos providos parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o apelado/apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nas quais o órgão do Ministério público visa a elevação das penas e regime inicial fechado, ao passo que a Defesa busca a absolvição da corrupção de menor e desclassificação de um roubo para
apropriação indébita

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; 2) aplicação do concurso material entre o roubo e a corrupção de menor; 3) aplicação do regime inicial fechado; 4)

III. Razões de decidir

“Estando comprovado dos autos que o acusado utilizou de arma branca para amedrontar a vítima e retirar-lhe a capacidade de oferecer qualquer tipo de resistência, e obteve êxito em foragir com o aparelho celular, dela subtraído, é inquestionável que o delito em comento se amolda ao disposto no artigo 157 do Código Penal, não havendo espaço para a pretendida
desclassificação
do delito para a mera hipótese de
apropriação

indébita
ou outra que seja.”

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
. Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

A afirmação genérica de que o apelado/apelante possui a personalidade voltada à prática de crimes não autoriza a depreciação da
“
personalidade
do agente, que tem
a
ver com aspectos psicológicos e morais”
.

A perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a afirmação genérica acerca de eventuais prejuízos relativos a danos ao veículo não autoriza a elevação da pena-base.

A fuga, em via pública, colocando em risco a vida de terceiros, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal do roubo, autorizando a exasperação da pena-base.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

“
Embora configurada a hipótese de concurso
formal
entre os crimes de
roubo
e
corrupção
de
menores
, será aplicado o concurso
material
benéfico, conforme dispõe o artigo 70, parágrafo único do Código Penal, porquanto a sanção estabelecida pela regra do caput não pode exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 do Código Penal.”

IV. Dispositivo.

Recursos providos parcialmente para, negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, readequar as penas do apelado/apelante a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II, art. 70, CP, 65, I e III, ‘d’; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.6.2020; Súmula 500,
AgRg no HC no 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2022;
AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 17.1.2018; AgRg no AgRg no AREsp no 1.694.306/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 10.5.2021;
AgRg no AgRg no REsp no 2.069.845/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 18.3.2024; TJMT,
AP NU 0006880-18.2018.8.11.0059, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 30.9.2019; AP NU 1004849-10.2022.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2024; AP NU 0002629-68.2020.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.8.2024;
Enunciado Criminal 32;
AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051, Primeira Câmara Criminal, 13.12.2021;
(AP NU 1018832-86.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.1.2024; TJSP, APR 15001481420218260482/SP, Rel. Adílson Paukoski Simoni, 10a Câmara de Direito Criminal, 31.1.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0028983-07.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS

APELADOS(S): YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0028983-07.2017.811.0042), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [três vítimas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP

- (ID 236447695).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências e do crime seriam desfavoráveis; 2) incide o concurso material entre o roubo e a corrupção de menor e não o formal; 3) a pena imposta e as circunstâncias judiciais negativas ensejam o regime inicial fechado.

Pede o provimento para que sejam aumentas as penas e estabelecido regime inicial fechado (ID 236447695).

YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS alega que: 1) o veículo Nissan Versa foi utilizado
“para fuga do local dos fatos”
, de modo que não houve
“animus de inversão da posse”
; 2)
inexistem provas da corrupção do adolescente.

Requer o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor e desclassificado o roubo para apropriação indébita e, por conseguinte, reduzidas as penas (ID 236447694).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e
YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 236447695/ID 236448156).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990] - sentença condenatória - Irresignação Ministerial - 1. Pleiteada alteração do concurso formal para o concurso material entre os delitos de roubo e corrupção de menores - possibilidade - restou caracterizada duas condutas diferentes e o cometimento de dois crimes diferentes - 2. Requestada majoração da reprimenda imposta, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais - requestada valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade - impossibilidade - não apresentada fundamentação idônea para valorar a vetorial da culpabilidade, vez que os elementos apresentados pelo representante do Parquet são próprios do crime - requerida negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima - improbabilidade - apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, caso contrário, deve ser neutralizada - requestada valoração negativa da personalidade do agente – inviabilidade - ausência de elementos concretos e suficientes que demonstram a maior periculosidade do réu - requerida negativação das circunstâncias do crime - possibilidade - o recorrido e seus comparsas não atenderam a ordem de parada, dirigindo Apelações Criminais - Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990] - sentença condenatória - Irresignação Ministerial - 1. Pleiteada alteração do concurso formal para o concurso material entre os delitos de roubo e corrupção de menores - possibilidade - restou caracterizada duas condutas diferentes e o cometimento de dois crimes diferentes - 2. Requestada majoração da reprimenda imposta, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais - requestada valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade - impossibilidade - não apresentada fundamentação idônea para valorar a vetorial da culpabilidade, vez que os elementos apresentados pelo representante do Parquet são próprios do crime - requerida negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima - improbabilidade – apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, caso contrário, deve ser neutralizada - requestada valoração negativa da personalidade do agente - inviabilidade - ausência de elementos concretos e suficientes que demonstram a maior periculosidade do réu - requerida negativação das circunstâncias do crime - possibilidade - o recorrido e seus comparsas não atenderam a ordem de parada, dirigindo ferozmente, colocando em risco as pessoas que trafegavam nas proximidades - pretendida valoração negativa das consequências do delito - viabilidade - laudo pericial que atesta danos sofridos pelo veículo, e que se corrobora com os depoimentos da vítima e dos policiais - 3. Requestado aumento da pena-base em 5/8 - improbabilidade - aumento deve ser realizado de forma proporcional e razoável, aplicando-se a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativada - no presente caso, somente as circunstâncias judiciais relativas às consequências e circunstância devem ser valoradas - majoração devida da pena-base em 2/8 - 4. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena - probabilidade - regime que deve ser alterado mediante existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - irresignação defensiva - 5. Pedido de absolvição da condenação imposta pela prática do crime de corrupção de menores, ao argumento de que o menor já estava corrompido - insubsistência - delito de natureza formal, que não exige a demonstração de efetiva corrupção - 6. Postulada desclassificação para o crime de apropriação indébita - inviabilidade - a intenção de se apropriar do bem existiu antes da transferência da posse - 7. Manutenção da pena no mínimo legal - Manutenção do concurso formal - improvimento - réu já contemplado com a pena no mínimo legal e aplicação do concurso formal - imperiosa a majoração da pena-base e alteração do concurso formal para o material - Pelo provimento parcial do recurso Ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 245993692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I -

DO PRIMIERO CRIME - ROUBO A MÃO ARMADA - VITIMAS PAULO ROBERTO NASCIMENTO, EMILIA TAKI E POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREE

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT no 48958 - SIMP No 004083-007/2017 -,que sustenta a presente denuncia, que no dia 03 de agosto de 2017, por volta das 22:00 horas, NO POSTO DE COMBUSTIVEIS FREE, SITUADO NO BAIRRO JARDIM LEBLON, NA ROTATÓRIA DA AVENIDA MIGUEL SUTIL COM AVENIDA GOVERNADOR DNTE DE OLIVEIRA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com um revolver da marca Taurus calibre ponto 38, no de série 37833 e um agarrucha artesanal, sem numeração, com unidade de desígnios com o adolescente infrator RAFAEL VICTOR DOS SANTOS GONÇALVES,

de 17 anos de idade, em concurso material - 03 vítimas - o denunciado subtraiu para si:

- um aparelho celular da marca Alcatel, pertencente ao ofendido PAULO ROBERTO;

- um veículo marca Nissan, modelo Versa, cor cinza, placa QBC-5901, uma carteira de cor vermelha contendo cartões bancários, cartões de lojas, um cartão de plano de saúde, um cartão de seguro, documentos pessoais, a quantia em espécie de R$526,65 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), e um aparelho celular da marca Motorola, tudo de propriedade da vítima EMILIA (fls. 25/27).

- a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), pertencente ao posto vítima (fls. 25/27).

II- DO SEGUNDO CRIME - CORUPÇÃO DE MENOR - VITIMA RAFAEL VICTOR - 17 ANOS DE IDADE: [...]

ANE O EXPOSTO, O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...] G) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO YAN MARCELO, NA SPENAS DO ART. 157, § 2o, INICISOS I E II (03 VEZES - 03 VITIMAS), DO CODIGO PENAL C/C ART. 244-B, DA LEI No 8.69/1990 C/C ART. 69 DO CODIGO PENAL [...].
”
(Fania H O Amorim, promotora de Justiça – ID 236447691)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime imputado ao denunciado está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fls. 13/35), boletim de ocorrência (fls. 36/38) termo de reconhecimento de pessoa (fl. 24), boletim de ocorrência (fls.33/34), termo de exibição e apreensão (fl. 39), auto de entrega (fls. 40/42), bem como demais documentos acostados nos autos.

A autoria do crime de roubo imputado ao denunciado também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial. [...]

A vítima EMILIA SEIKO TAKI disse em juízo que no dia do fato havia se dirigido a um posto de combustíveis para abastecer o seu veículo, quando visualizou um indivíduo abordando o caixa do estabelecimento, enquanto outro abordava um taxista que estava a sua frente abastecendo o veículo. Em determinado momento um dos assaltantes, com arma em punho, foi em sua direção, exigindo que abrisse ela porta do carro e descesse, o que foi feito, em seguida, os dois assaltantes adentraram no carro da vítima e foragiram, levando com eles a bolsa com os pertences dela, inclusive dinheiro e celular. Posteriormente, teve conhecimento de que a polícia após perseguição, logrou êxito em recuperar o seu carro, então danificado por disparos de arma de fogo, em cima do canteiro de uma avenida, sendo necessário acionar o guincho para retirá-lo do local. Quando já estava na delegacia ficou sabendo que um dos assaltantes havia sido encaminhado ao pronto socorro devido a ferimentos sofridos durante a fuga da polícia. [...]

Eis o conjunto probatório amealhado aos autos.

Como se sabe, o crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse da coisa subtraída, não importando se o delinquente teve ou não a posse tranquila da res furtiva. É suficiente, pois, que os bens sejam retirados da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, para a consumação do roubo.

Nesse contexto, não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS, seja por se tratar de réu confesso, como também diante das provas amealhadas ao feito, mormente a oitiva judicial das vítimas, como também da testemunha policial, cujo relato foi firme, consistente e coerente em apontar o acusado como um dos autores do assalto, preso naquele dia em poder da res furtiva.

A seguir, passo a analisar as causas de aumento da pena.

Quanto a majorante prevista no art. 157, §2o, I, do CP, não tenho dúvida quanto à sua incidência, representada pelos depoimentos das vítimas Paulo e Emilia, como também do Sr. Osni, funcionário do posto de combustíveis vítima, os quais convictamente, não titubearam em afirmar que um assaltante estava com arma de fogo em punho durante a ação criminosa. E, além disso, o próprio acusado Yan confessou em juízo que ele e seu comparsa menor de idade cometeram o assalto com uso de uma garrucha artesanal, a qual, inclusive, foi apreendida (fl. 39) e submetida a perícia, que constatou a sua eficiência na produção de disparos (fls. 234/236).

Dessa forma, tendo em vista a cabal demonstração do uso de arma de fogo na empreitada criminosa, a majorante prevista no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida, devendo o réu ser condenado nas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Ressai igualmente inequívoca a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal), vez que, através dos depoimentos das vítimas, restou demonstrado que os assaltantes, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito se uniram em conjunção de esforços e divisão de tarefas, para a prática da empreitada criminosa, na medida em que o acusado Yan e seu comparsa abordaram simultaneamente as vítimas, um deles utilizando arma de fogo para ameaçar as vítimas, o que tornou dificultosa qualquer reação por parte delas, e viabilizou o êxito da empreitada criminosa.[...]

Portanto, no caso em comento, denoto que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) violência ou ameaça exercida com emprego de arma; b) concurso de duas ou mais pessoas. O § 2o do artigo 157 do Código Penal aduz que ‘A pena aumenta-se de um terço até metade" quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se expõe.

De acordo com o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; e ii) o acusado cometeu o crime de roubo juntamente com seu comparsa adolescente, demostrando o liame subjetivo pela divisão de tarefas entres os criminosos, que abordaram simultaneamente as vítimas, de modo que a presença de mais de um agente contribui para uma maior intimidação, impedindo eventual resistência das vítimas, sobretudo porque, quando o número de criminosos é maior, cria-se a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçado pelo uso de arma, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade e os riscos da empreitada criminosa.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 3/8, fração essa que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física dos ofendidos, mormente diante do maior grau de intimidação imputada às vítimas pelo uso de arma de fogo, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade.

DO CONCURSO DE VÍTIMAS

Resta saber se na hipótese dos autos aplicar-se-á o concurso material, como quer o órgão ministerial, ou o formal. Com efeito, no Direito Penal Brasileiro fala-se em concurso material e concurso formal, os quais se diferenciam, haja vista que no concurso material o agente pratica dois ou mais crimes, mediante mais de uma ação ou omissão, enquanto que no concurso formal o agente pratica dois ou mais crimes, mediante uma só ação ou omissão. Seguindo o raciocínio, tem-se que no roubo praticado contra as vítimas (Paulo Roberto, Emilia Seiko e Posto Free) há de ser aplicado o concurso formal, na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu o patrimônio distinto de cada um deles.

Portanto, de forma indiscutível está claro que, mediante uma só conduta, subdividida em mais de um ato, o acusado e o comparsa menor subtraíram os bens pessoais de 03 (três) vítimas diferentes, ensejando a aplicação do concurso formal. No caso em concreto, a pluralidade de vítimas restou demonstra tanto pelos documentos carreados na fase policial, como também na fase judicial, restando claro que que da vítima Emilia Seiko foi subtraído um veículo, onde estava a sua bolsa, contendo um celular, dinheiro e outros pertences, da vítima Paulo Roberto um celular e do Posto de Combustíveis Free uma pequena quantia em dinheiro, a caracterizar o concurso formal, cujo aumento deverá observar o número de vítimas segundo entendimento jurisprudencial pacificado.

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA)

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado Rodrigo, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime de roubo a ele imputado na denúncia. Como tal, faze jus ao reconhecimento da confissão feita judicialmente, pois esta magistrada utilizara o teor da sua fala na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial. Neste sentido é o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. I do CP (MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO)

Reconheço a atenuante acima, eis que o acusado, nascido em 05.12.1996, contava com 20 (vinte) anos de idade na data do cometimento do crime (03.08.2017). Em caso análogo já foi decidido pelo eg. STJ em que apontando ‘(...) os autos que o paciente era, à época do delito, menor de 21 anos, incide a atenuante descrita no art. 65, I, do CP, de modo que a pena deve ser reduzida. (...)’. (HC 417.136/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017) Assim sendo, o acusado faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I do CP.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. (Artigo 244-B da Lei 8.069/90)

[...]

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea “d” do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA)

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado ao ser interrogado em juízo, confessou a prática do crime corrupção de menor a ele imputado na denúncia. Como tal, faz jus ao reconhecimento da confissão feita judicialmente, pois esta magistrada utilizara o teor da sua fala na formação de seu convencimento, não importando, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial. Neste sentido é o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR

Tem -se clara a participação de um adolescente, sendo que ele de alguma forma, direta e decisiva participou da ação criminosa, tendo tal circunstância sido comprovada pelo depoimento da vítima, testemunha e confissão do acusado, devendo este responder pelo delito de corrupção de menores, em concurso formal, eis que, mediante uma só ação, o acusado praticou dois crimes. Assim, filiando-me aos recentes precedentes do STJ, tem-se que o acusado, mediante uma só ação, praticou 02 (dois) delitos, quais sejam corrupção de menor e roubo, aplicando-se na hipótese o concurso formal, ao invés do material. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS, qualificado nos autos, como incursos nas sanções previstas no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B. da Lei no 8.069/1990, c/c 70, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO [...]

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes previstas nos artigos 65, inciso III, ‘d’, (confissão) e 65, inc. I (menoridade), ambos do Código Penal, todavia deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ. Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 03 (três) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (três), do que resulta na PENA de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes verifico que o acusado é tecnicamente primário. Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie.

Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (ano) de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes previstas nos artigos 65, inciso III, ‘d’, (confissão) e 65, inc. I (menoridade), ambos do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição da pena, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 do Código Penal). [...]

Diante do exposto acima, a teor do que reza o artigo 70 do Código Penal, tendo o acusado, mediante uma ação, praticado dois crimes distintos (roubo e corrupção de menores), aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Dessa forma, considera-se a pena do crime mais grave (roubo), a qual se aumenta em 1/6, resultando na pena final de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, ante a ausência de outras causas de aumento e diminuição. Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente. A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal. Tendo em vista o teor do art. 6o do Provimento no 40/2014/CGJ, comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser tecnicamente primário, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 236447695)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 236447691), Termos de Entrega (ID 236447691), Auto de Avaliação Indireta (ID 236447691), Laudo Pericial no 2.3.2017.29045-01 (ID 236447694), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Patrik Lauro Loureiro de Almeida, policial militar (ID 236447691), Alexandro dos Santos Lara, policial militar (ID 236447691), Osni Cassiano da Silva, funcionário do Posto Free (ID 236447691), Rosangela Maria Guarienti Ventura, testemunha (ID 236447691), Emilia Seiko Taki, vítima (ID 236447691), Paulo Roberto Gonçalves Nascimento, vítima (ID 236447691), Rafael Victor dos Santos Gonçalves, adolescente (ID 236447691), YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS, apelado/apelante (ID 236447691).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Emilia Seiko Taki, vítima (Relatório de Mídias - ID 236447687), Alexandro dos Santos Lara, policial militar (Relatório de Mídias - ID 236447687), Osni Cassiano da Silva, funcionário do Posto Free (Relatório de Mídias - ID 236447687), Paulo Roberto Gonçalves Nascimento, vítima (Relatório de Mídias - ID 236447687), e do apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 236447687).

Dito isso, analisam-se primeiro as pretensões absolutórias deduzidas pela Defesa por influenciar nas penas, se providas.

As subtrações de 1 (um) aparelho celular marca Alcatel, de propriedade da vítima Paulo Roberto Gonçalves Nascimento, 1 (um)
veículo Nissan Versa, cor cinza, placa QBC-5901, um aparelho celular marca Motorola e uma carteira contendo o valor de R$526,65 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) e outros documentos, pertencentes

à vítima
Emilia Seiko Taki, e o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) de propriedade do estabelecimento comercial denominado
“Posto FREE”
, localizado nas proximidades da rotatória da avenida Miguel Sutil, bairro Jardim Leblon, Cuiabá/MT, no dia 3.8.2017, por volta das 22h, estão demonstradas pelos depoimentos das vítimas [Emilia Seiko Taki e Paulo Roberto Gonçalves Nascimento] e da testemunha [Osni Cassiano da Silva], funcionário do
“Posto FREE”
, nas fases policial e judicial (Relatório de Mídias - ID 236447687).

O apelado/apelante [YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS] admitiu, em Juízo, ter subtraído os bens pertencentes às vítimas mediante utilização de uma garrucha artesanal, afirmando que o veículo de propriedade da vítima Emilia Seiko Taki foi abandonado porque o pneu estourou durante a perseguição policial, em decorrência dos tiros efetuados pelos agentes policiais (Relatório de Mídias - ID 236447687).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“no caso não houve a entrega voluntária do carro ao acusado e seus comparsas. Além disso, é possível identificar que a intenção de subtraí-lo antecede a posse desvigiada do bem”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 245993692).

Atente-se que, na apropriação indébita,
“o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. No caso concreto, conforme restou suficientemente provado, a parte ré em nenhum momento recebeu o bem legitimamente, [...]. Assim, inexistindo anterior posse ou detenção legítima do objeto, não há falar-se em apropriação indébita”
(TJSP, APR 15001481420218260482/SP, Rel. Adílson Paukoski Simoni, 10a Câmara de Direito Criminal, 31.1.2023).

Noutro giro, o
“apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela”
(STJ, REsp 1323275/GO, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Quinta Turma, 8.5.2014).

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Estando comprovado dos autos que o acusado utilizou de arma branca para amedrontar a vítima e retirar-lhe a capacidade de oferecer qualquer tipo de resistência, e obteve êxito em foragir com o aparelho celular, dela subtraído, é inquestionável que o delito em comento se amolda ao disposto no artigo 157 do Código Penal, não havendo espaço para a pretendida
desclassificação
do delito para a mera hipótese de
apropriação

indébita
ou outra que seja.”
(AP NU 0006880-18.2018.8.11.0059, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 30.9.2019)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelado/apelante pelo roubo (CP,
art. 157, § 2o, I e II)
narrado na denúncia.

Por sua vez, o envolvimento do adolescente
Rafael Victor dos Santos Gonçalves [de 17 (dezessete) anos de idade à época do fato]
no roubo foi confirmado pelas vítimas [
Emilia Seiko Taki e Paulo Roberto Gonçalves Nascimento] e pela testemunha [Osni Cassiano da Silva], funcionário do Posto Free
, em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo próprio apelado/apelante
[YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS]
, em Juízo, oportunidade em que pontuou ter saído na
“
companha de seu comparsa menor de idade a procura de um local para assaltar”
(Relatório de Mídias - ID 236447687).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.6.2020; TJMT, AP NU 1004849-10.2022.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2024; AP NU 0002629-68.2020.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.8.2024).

Nesse quadro, a condenação do apelado/apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas]
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] postula pela negativação da culpabilidade [
“dolo intenso, visto que se dispuseram a sair de suas residências com o objetivo de subtrair bens móveis alheios em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo e na companhia de um adolescente”
], personalidade [
“personalidade voltada para a prática delitiva”
], circunstâncias [
“após subtraírem os bens das vítimas no posto de combustíveis, ingressaram no veículo de um dos ofendidos e foragiram do local, contudo em dado momento foram visualizados pela polícia, mas ao invés de atenderam a ordem de parada, passaram a dirigir ferozmente pelas vias da capital, colocando em risco concreto as pessoas que trafegavam nas proximidades”
] e consequências do crime [“
veículo subtraído da vítima Emilia Seiko Taki sofreu diversas avarias em razão dos tiros, da colisão e do pneu estourado”
].

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em seu turno, a afirmação genérica de que o apelado/apelante possui a personalidade voltada à prática de crimes não autoriza a depreciação da
“
personalidade
do agente, que tem
a
ver com aspectos psicológicos e morais”
(STJ, AgRg no HC no 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2022).

No que se refere às consequências do crime, os bens subtraídos foram restituídos às vítimas [Emilia Seiko Taki, Paulo Roberto Gonçalves Nascimento e Posto Free, conforme termos de entrega (ID 236447691), ao passo que a extensão dos danos causados ao veículo
Nissan Versa, cor cinza, placa QBC-5901, de propriedade da vítima
Emilia Seiko Taki não está demonstrada.

A perda patrimonial afigura-se consequência ínsita ao crime de roubo, de modo que a afirmação genérica acerca de eventuais prejuízos relativos a danos ao veículo não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.1.2018; TJMT, AP NU 0003416-78.2016.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2021).

Em relação as circunstâncias do crime, verifica-se que o apelante e o adolescente estavam em fuga, utilizando o veículo subtraído [
Nissan Versa, cor cinza, placa QBC-5901], quando foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais militares, pois não obedeceram a ordem de parada e
“apontaram a arma de fogo na direção
” do policial [Alexandre dos Santos Lara], conforme narrativa do agente público, em Juízo.

A fuga, em via pública, colocando em risco a vida de terceiros, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal do roubo, autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.694.306/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 10.5.2021).

Sobre o patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) ou
1/8
(um oitavo) do intervalo
“entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024).

Sopesadas as depreciações da culpabilidade e circunstâncias do crime, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

As atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, 65, I e III, ‘d’), reconhecidas pelo juiz da causa, ensejam a redução da pena intermediária ao mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, equivalente ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no AgRg no REsp no 2.069.845/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 18.3.2024).

Registre-se que a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Pela incidência das causas de aumento [concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo], o juiz da causa elevou a reprimenda em 3/8 (três) oitavos.

No caso, utilizado o concurso de pessoas para depreciação da culpabilidade na primeira fase, impõe-se redimensionar a pena na fração de 1/3 (um terço) pena causa de aumento remanescente [emprego de arma de fogo], a contabilizar 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70), foi aplicada a fração de 1/5 (um quinto) - 3 (três) vítimas -, conforme Enunciado 35 do TJMT, motivo pelo qual as penas do roubo devem ser totalizadas em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Da corrupção de menor
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, a qual deve ser conservada por não haver fundamento idôneo para avaliação negativa da personalidade (STJ, AgRg no HC no 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.2.2022).

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, 65, I e III, ‘d’), porém não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexiste majorantes ou minorantes, razão pela qual permanece a pena da corrupção de menor 1 (um) ano de reclusão.

O Juízo singular adotou o concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [três vítimas] e a corrupção de menor e aplicou a fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, o concurso material (CP, art. 69) mostra-se mais benéfico ao apelado/apelante que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave [
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa].

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora configurada a hipótese de concurso
formal
entre os crimes de
roubo
e
corrupção
de
menores
, será aplicado o concurso
material
benéfico, conforme dispõe o artigo 70, parágrafo único do Código Penal, porquanto a sanção estabelecida pela regra do caput não pode exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 do Código Penal.”

(AP NU 1018832-86.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.1.2024)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao regime,
a pena imposta 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão -, a primariedade, bons antecedentes e maioria das circunstâncias judiciais autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, §, “b”).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”

(Ap no 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
os apelos:

1)

da

9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime e aplicar o concurso material entre o roubo e a corrupção de menor;

2)

de YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS para readequar as penas a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024